Tribunal: TJDFT
Processo: 0713235-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713235-89.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGUES PINHEIRO ADVOCACIA S/S - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por rodrigues pinheiro advocacia s.s. – epp contra a seguinte decisão proferida no “CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA” requerido em desfavor do DISTRITO FEDERAL: Trata-se de cumprimento de sentença proposto por RENATA OLIVEIRA DA SILVA em face do DISTRITO FEDERAL, objetivando executar o julgado estabelecido na Ação Coletiva no 0009352- 34.2015.8.07.0018 (autos físicos no 2015.01.1.042971-6), que tramita na Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o qual condenou o Ente Distrital ao pagamento dos valores referentes à progressão funcional por antiguidade reconhecida no processo de reconhecimento de dívida no 0060-005290/2010. A Decisão de ID no 87145495 determinou a emenda da petição inicial, para que a exequente comprovasse nos autos que não faz parte da lista de representados pelo SINDIVACS/DF na ação principal ou para juntar a cópia da Decisão que homologou pedido de desistência naquele feito. Em resposta à determinação, a exequente se manifestou ao ID no 88152291, alegando que "conforme comprova através dos documentos anexos, não houve pedido de cumprimento de sentença nos autos da ação coletiva". À petição, anexou documento. Os autos vieram conclusos. É o breve relatório. Decido. Haja vista a alegação da exequente de que ainda não há execução sendo processada na Ação Coletiva, acolho a emenda apresentada, com processamento do pedido de cumprimento individual de sentença, sem a necessidade de comprovação de desistência do Processo no 0009352-34.2015.8.07.0018. Todavia, assevero que, se porventura vier a ser apresentado pedido de cumprimento de sentença pelo SINDIVACS/DF na Ação Coletiva no 2015.01.1.042971-6, caberá a ambas as partes, por lealdade processual, informarem este Juízo. Desse modo, recebo o pedido de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, em conformidade com o art. 534 do Código de Processo Civil (CPC). Fixo honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor executado devido, nos termos da Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Defiro o pedido de destaque de honorários advocatícios contratuais, no percentual de 8% (oito por cento) sobre o valor do crédito, uma vez que aos autos foi juntado o respectivo Contrato de prestação de serviços advocatícios, com a previsão de pagamento do percentual devido (Cláusula Segunda - ID no 87134442, pág. 01). Quanto ao pedido de fixação dos honorários advocatícios da fase de conhecimento, indefiro-o. Explico. O Supremo Tribunal Federal (STF), quando do julgamento conjunto dos Embargos de Divergência nos Recursos Extraordinários (RE's) no 919269, 919793 e 930251, e no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) no 797499, decidiu que a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais oriundos de ação coletiva não pode ser fracionada, haja vista que tal quantia devida é una, já que fixada de forma global, e diz respeito a um único processo. Em outras palavras, consiste em um título a ser executado de forma indivisível. Colaciono a seguir a ementa do julgado mencionado, in verbis: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. REGRA DO ART. 100, §8o, DA CF. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO AUTÔNOMO, UNO E INDIVISO FIXADO DE FORMA GLOBAL. EXECUÇÃO PROPORCIONAL À FRAÇÃO DE CADA LITISCONSORTE. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. 1. Uma vez que o crédito do advogado se origina de uma relação de direito processual, sendo devido em função de atos únicos praticados no curso do processo, em proveito de todos os litisconsortes e independentemente de quantos eles sejam, fixados os honorários de forma global sobre o valor da condenação, o crédito constituído é uno, indivisível e guarda total autonomia no que concerne ao crédito dos litisconsortes. 2. Nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8o, da Constituição. 3. Embargos de divergência providos para determinar que a execução dos honorários advocatícios se dê de forma una e indivisa. 4. Custas sucumbenciais invertidas, observada a eventual concessão de justiça gratuita. (RE 919793 AgR-ED-EDv, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 07/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-138 DIVULG 25-06-2019 PUBLIC 26-06-2019) Ocorre que o presente cumprimento individual é relativo à ação processada na 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (2015.01.1.042971-6), cabendo àquele Juízo o arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência referentes à fase de conhecimento. Ainda mais se tratando de valores pendentes de liquidação, como é o caso. Demais disso, dar guarida à pretensão da credora é conceber, de forma transversa, o fracionamento dos valores a serem pagos através de precatório. O que, como sabido, viola o disposto no art. 100, §8o, da Constituição Federal (CF). Ao presente Juízo cabe apenas, e tão somente, o arbitramento dos honorários advocatícios próprios da fase executiva, o que já foi feito alhures. No mais, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, na forma do art. 535 do CPC, para, se for o caso, apresentar impugnação, no prazo de TRINTA DIAS. Apresentada impugnação pelo devedor, intime-se a credora para apresentar resposta no prazo de QUINZE DIAS. Não apresentada impugnação ou caso venha a ser rejeitada, venham os autos conclusos para Decisão A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 06 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator